Tribunal: TJES
Processo: 5008757-22.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Seguro
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008757-22.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SEGUROS SA
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS STEFANON SOBRINHO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008757-22.2022.8.08.0035

RECORRENTE: BANESTES SEGUROS S/A

RECORRIDO: MARIA DAS GRAÇAS STEFANON SOBRINHO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO VEICULAR. NEGATIVA DE PAGAMENTO POR EXISTÊNCIA DE GRAVAME. FINANCIAMENTO QUITADO. ABUSIVIDADE. DANOS MATERIAIS AFASTADOS. IMPOSSIBILIDADE DE PLEITEAR DIREITO ALHEIO. DANOS MORAIS MANTIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARIA DAS GRAÇAS STEFANON SOBRINHO
em face de
BANESTES SEGUROS S/A,
aduzindo a requerente que contratou seguro automotivo junto à ré para sua filha e referente ao veículo VW/Fox 1.6 GII Flex, placa PUL8D22. Destaca que o veículo se envolveu em um acidente, com perda total, momento em que quitou o financiamento pendente, cabendo à requerida lhe pagar o saldo remanescente, não o fazendo até o momento. Busca, assim, indenização a título de danos materiais em R$ 26.781,58 (vinte e seis mil, setecentos e oitenta e um reais e cinquenta e oito centavos), bem como R$ 2.853,75 (dois mil, oitocentos e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), referente aos gastos com transportes de aluguel (Uber), além de danos morais.

Em contestação (ID 7338267), a requerida informa que o pagamento do seguro não foi efetuado pela necessidade que a segurada tem de realizar a baixa do financiamento junto ao DETRAN/ES, providência esta não realizada até o momento.

A sentença (ID 7338330) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para:

1) CONDENAR a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$ 26.781,58 (vinte e seis mil, setecentos e oitenta e um reais e cinquenta e oito centavos), referente indenização do seguro do veículo, devendo ser aplicado a correção monetária a partir da data do sinistro (30/10/2021 – Id 13503326), e juros legais da citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos.

2) CONDENAR a parte Requerida a suspender a emissão das cobranças à parte Autora referente as parcelas do seguro em aberto até o cumprimento da sua obrigação determinada nessa sentença (efetuar o pagamento da indenização do sinistro), sob pena de aplicação de multa.

3) CONDENAR a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$ 2.853,75 (dois mil, oitocentos e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), referente indenização por dano material com os gastos com transporte (locomoção), via Uber/99pop/99 App, devendo ser aplicado a correção monetária a partir da data do desembolso, e juros legais da citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos.

4) CONDENAR a parte Requerida a pagar à parte Autora quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), até o efetivo cumprimento da obrigação.

Em consequência, declaro Extinto o Processo, Com Resolução de Mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 7338338), reiterando a necessidade de baixa no gravame para pagamento do seguro. Impugna, ainda, o pedido de danos materiais e morais.

A autora apresentou contrarrazões (ID 7338346), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o autor e a requerida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a parte ré, uma vez que houve a comprovação nos autos de que a requerente mantinha
relação de consumo com a requerida usufruindo de seguro veicular.

Dito isso, era ônus probatório da requerida demonstrar que não ocorreu a falha na prestação de serviços, não só pelas regras estipuladas no CDC em seu art. 6º, inciso VIII, como também considerando a impossibilidade de a recorrida comprovar fato negativo (art. 373, II do CPC), notadamente que não seria dever da seguradora agir no sinistro causado.

Pois bem. No que se refere ao pagamento da indenização securitária, a tese abordada pela recorrente não prospera. O veículo segurado encontrava-se financiado junto ao Banco Volkswagen, contudo, a autora quitou o saldo remanescente, conforme comprovante de ID 7338026.

Segundo o entendimento do STJ,
“pagos os prêmios pelo segurado e cumpridos os demais elementos do contrato de seguro de automóvel, a seguradora não pode condicionar, no caso de perda total, o pagamento da indenização securitária à apresentação de documento que comprove a quitação do financiamento e a baixa do gravame do veículo gravado com cláusula de alienação fiduciária, sob pena de esvaziamento da própria finalidade do contrato (art. 757 do CC), contrariando, ainda, a boa-fé objetiva”
(STJ - REsp: 1903931 DF 2020/0288784-0, Data de Julgamento: 04/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2022).

Assim, na mesma linha do magistrado sentenciante, entendo que a indenização securitária é devida, independentemente da baixa do gravame do veículo, eis que o mesmo se encontra regularmente quitado.

Já no que se refere aos gastos com transporte via aplicativo, extrai-se da inicial a seguinte alegação:
“devido a mora no pagamento total do prêmio decorrente do sinistro, a autora e sua família, vem sendo obrigada a utilizar os serviços de veículos de aluguel (Uber, Pop) para se locomoverem em seus compromissos, fazendo jus ao ressarcimento de tais valores”

(ID 7338017 - Pág. 7).

Neste ponto em específico, entendo que assiste razão à recorrente. Ora, o veículo era utilizado por sua filha e a ação foi ajuizada pela titular do seguro, sendo que o art. 18 do CPC, nos ensina:
“Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”
. Nos recibos anexados ao ID 7338244 não existe prova alguma de que foi a autora quem, de fato, arcou com tais valores, motivo pelo qual divirjo do magistrado sentenciante para afastar a indenização neste sentido.

Por fim, em relação aos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral
decorrente da frustração da autora em não ter recebido o valor devido conforme previsto na apólice do seguro, tendo que ingressar judicialmente para tanto.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Considerando que a quantia fixada representará alívio à autora pela angústia vivida e exercerá para a ré, função punitiva e preventiva de atos similares, considerando, em especial, a oferta de valores a título de acordo, escopo maior dos juizados especiais cíveis, entendo que o
quantum
arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo magistrado de piso está em patamar o qual reputo justo e razoável, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, vez que atende a dupla finalidade punitivo-pedagógica, e arbitrado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados por esta Turma Recursal, e condizente com as peculiaridades do caso.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
unicamente para afastar a indenização a título de danos materiais no valor de R$ 2.853,75 (dois mil, oitocentos e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), referente às despesas com transporte via aplicativo. No mais, permanece a r. sentença na forma como prolatada. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 21 de fevereiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)